Tribunal: TJSP
Processo: 1027065-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pretensão das autoras de indenização por danos material e moral. Pagamento, pelas autoras, de boleto fraudado, originado do sistema de cobrança informatizado do réu. Pagamento feito a terceiro e inadimplemento da obrigação originária. Contestação do réu abstrata, narrando o óbvio, sem explicar a essência do expediente

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS. Pretensão das autoras de indenização por danos material e moral. Pagamento, pelas autoras, de boleto fraudado, originado do sistema de cobrança informatizado do réu. Pagamento feito a terceiro e inadimplemento da obrigação originária. Contestação do réu abstrata, narrando o óbvio, sem explicar a essência do expediente fraudulento. Sentença de procedência parcial da pretensão, condenando o réu à restituir R$ 17.205,49 à coautora pessoa natural e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação por abalo moral à litisconsorte pessoa jurídica. Inconformismo do réu. Procedência da pretensão de indenização por dano material com respaldo na teoria do risco profissional ou do empreendimento. Súmula n. 479 do Col. STJ. Nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo réu e a transação fraudulenta de desfalque às autoras, sem explicação do expediente fraudulento, como recomenda a Circular n. 3.598, de 6 de julho de 2012, da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil e a Resolução n. 3.380, de 29 de junho de 2006 do Banco Central do Brasil. Dano material configurado e ressarcimento nos termos da r. sentença. Dano moral, no entanto, não tipificado. Pessoa Jurídica suscetível de experimentar dano moral, conforme a Súmula n. 227 do Col. STJ, desde que provada a ofensa à honra ou imagem da pessoa jurídica. Exceção admitida, na hipótese de o dano configurar-se in re ipsa. Autora pessoa jurídica não provou o abalo do qual se queixa, cediço que do episódio não adveio desabono ao crédito. Reparação afastada. Resultado do qual emana sucumbência recíproca. Rateio das custas e despesas processuais por força do art. 86, caput, do CPC, os honorários advocatícios aos advogados de cada qual arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação, sopesado o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Recurso parcialmente provido.